Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO GRAU JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Prima facie, não conheço do recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, posto que essa matéria não foi objeto da decisão recorrida, tratando-se de inovação recursal. Destarte, a análise desse pedido configuraria supressão de instância e violação do duplo grau jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.